Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-94.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009362-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.375.279/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009362-94.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Compacta Comercial Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – BANCO-ENDOSSATÁRIO

– SUMULA 476 DO STJ -
REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO - FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO –
DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

O Banco-endossatário responde protesto indevido quando comprada sua negligencia por ato culposo ou extrapola aos poderes do mandato, que será verificada no curso da demanda.

A luz do art. 537, §1º, do NCPC (461, §6º, do CPC/73) não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009362-94.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Compacta Comercial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida pela Compacta Comercial Ltda., deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré suspenda imediatamente a cobrança advinda da nota fiscal nº. 30100, inclusive com a suspensão dos protestos de título nº. 490135 e 490139 do Cartório de Protesto e as restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o agravante sustenta que é mero representante na realização da cobrança da ficha de compensação e não possui responsabilidade quanto ao protesto realizado, tratando-se de obrigação impossível.

Assevera que relativamente à duplicata mercantil sacada, ela foi endossada por meio do endosso-mandato, figurando tão somente responsável pela cobrança do referido título. Pleiteia o afastamento, bem como a redução do valor da multa arbitrada, com intuito de evitar enriquecimento sem causa.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 89567991).

As informações foram prestadas (id. 91741953).

A agravada apresentou contraminuta (id. 92696452), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009362-94.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Compacta Comercial Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Compacta Comercial Ltda. ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra a MSE Importação e Exportação Ltda., Banco Bradesco S.A e o Banco Itaú Unibanco S.A.
, alegando que
realizou operação de compra e venda, com a primeira requerida, empresa que autua na atividade do comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, concretizada pela Nota Fiscal nº. 30100, emitida em 14.01.2021, com o pagamento a ser realizado, por meio do Boleto/Duplicata (Exact Securitizadora S/A), no valor de R$ 7.141,83 e previsão de vencimento em 28.02.2021.

Narrou que realizou o pagamento do boleto, contudo, recebeu a notificação do tabelionato de protestos cambiais, informando o apontamento no dia 09.03.2021 das duplicatas mercantis representadas pelos protestos ns. 490135 e 490139, cada um no valor de R$ 7.366,93, ambos possuindo o mesmo título de origem (Nota Fiscal nº. 30100, no valor de R$ 7.141,83).

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada pretendida, determinando a suspensão das
cobranças advindas da Nota Fiscal n. º 301000 discutida nos autos, inclusive com a suspensão dos protestos de título n. º 490135 e 490139 do cartório de protesto e as restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Fixou como preceito cominatório em caso de descumprimento a multa diária no valor de R$500,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) (id. 53418122 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se a agravante aduzindo, em síntese, que se trata de obrigação de fazer impossível de cumprimento pelo Banco, sob o argumento de que é mero representante na realização da cobrança da ficha de compensação e não possui responsabilidade quanto ao protesto realizado.

Assevera que a duplicata mercantil sacada foi endossada através do endosso-mandato ao Banco, exercendo a função tão somente de responsável pela cobrança do título, estando obrigado a seguir estritamente as determinações quanto à cobrança e eventual protesto, em caso de inadimplência. Ao final, pleiteia o afastamento, bem como a redução da
astreinte
.

Pois bem.
É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, diante da apresentação do boleto da duplicata e o respectivo comprovante de pagamento, bem como a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto a responsabilidade da instituição financeira que efetuou o protesto dos títulos, verifica-se que, em regra, no endosso-mandato o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto se extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476, do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
”

Desse modo, uma vez que a duplicata fora transferida ao recorrente por endosso-mandato, o Banco é parte legitima para figurar o polo passivo da demanda, sendo que a aferição sobre eventual responsabilidade será realizada pelo magistrado no curso da ação declaratória.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – PROTESTO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário
(do
endosso
-
mandato
) não responde pelo protesto indevido, exceto se extrapolar os poderes do
mandato

ou agir com culpa.

In casu, verifica-se que o banco apelante agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT, RAC

0019316-10.2011.8.11.0041, 3ª Câm.

Direito Privado, minha relatoria, 27.04.2016)

Visto isso, em relação ao afastamento da multa diária,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021